Tribunal: STJ
Processo: 5007863-03.2021.8.21.0073
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2169621 - RS(2024/0343558-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: L DA S F
ADVOGADOS
: FELIPE HILGERT MALLMANN - RS080422
CÁSSIO CHECHI DE ASSIS - RS084477
PAULO AGNE FAYET DE SOUZA - RS055413
PAULO AGNE FAYET DE SOUZA - SP411776
ENRICO HOFMEISTER SALENGUE - RS123598
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA

DIALETICIDADE RECURSAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7, STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial,
sob os fundamentos de ausência de impugnação específica aos argumentos do acórdão
recorrido e de pretensão de reexame de matéria fático-probatória, vedada pela Súmula no
7, STJ.
2. A parte agravante alegou, em síntese, a inaplicabilidade das Súmulas no 283 e
284, STF, inexistência de violação ao princípio da dialeticidade, inaplicabilidade da
Súmula no 7, STJ e necessidade de conhecimento do recurso especial para análise de
nulidades por ausência de fundamentação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial apresentado pela parte
agravante atende ao princípio da dialeticidade recursal e se a pretensão de reexame de
provas é compatível com a natureza do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne especificamente
os fundamentos do acórdão recorrido, demonstrando, de forma clara e objetiva, os
eventuais equívocos da decisão combatida. No caso, as razões do recurso especial
limitaram-se à reprodução integral das teses apresentadas nas instâncias ordinárias, sem
enfrentamento direto dos fundamentos do acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA55950790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 52b61fad-cb38-4a95-914b-c0c164cc5fb9

5. A pretensão de reexame do conjunto fático-probatório dos autos, incluindo a valoração
de provas testemunhais e audiovisuais, é incompatível com a natureza do recurso
especial, conforme disposto na Súmula no 7, STJ.
6. A alegação de violação ao
da Constituição Federal não pode ser
art. 93, inciso IX,
examinada em sede de recurso especial, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade recursal exige a impugnação específica dos fundamentos
do acórdão recorrido, sendo insuficiente a mera reprodução das teses apresentadas nas
instâncias ordinárias.
2. A pretensão de reexame de matéria fático-probatória é vedada em recurso especial,
conforme disposto na Súmula 7/STJ.
3. A alegação de violação ao
IX, da Constituição Federal não pode ser examinada
art. 93,
em recurso especial, por ser matéria de competência do Supremo Tribunal Federal.
Dispositivos relevantes citados:
IX; CPP,
§ 2o, III, IV e VI.
CF/1988, art. 93,
art. 315,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos
AREsp 2.899.507/AL,
Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 12.08.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/04/2026
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55950790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 52b61fad-cb38-4a95-914b-c0c164cc5fb9

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2169621 - RS(2024/0343558-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: L DA S F
ADVOGADOS
: FELIPE HILGERT MALLMANN - RS080422
CÁSSIO CHECHI DE ASSIS - RS084477
PAULO AGNE FAYET DE SOUZA - RS055413
PAULO AGNE FAYET DE SOUZA - SP411776
ENRICO HOFMEISTER SALENGUE - RS123598
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA

DIALETICIDADE RECURSAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7, STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial,
sob os fundamentos de ausência de impugnação específica aos argumentos do acórdão
recorrido e de pretensão de reexame de matéria fático-probatória, vedada pela Súmula no
7, STJ.
2. A parte agravante alegou, em síntese, a inaplicabilidade das Súmulas no 283 e
284, STF, inexistência de violação ao princípio da dialeticidade, inaplicabilidade da
Súmula no 7, STJ e necessidade de conhecimento do recurso especial para análise de
nulidades por ausência de fundamentação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial apresentado pela parte
agravante atende ao princípio da dialeticidade recursal e se a pretensão de reexame de
provas é compatível com a natureza do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55393231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:30
Código de Controle do Documento: e8cae2a3-945b-4958-b13b-d86c6b4abb08

4. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne especificamente
os fundamentos do acórdão recorrido, demonstrando, de forma clara e objetiva, os
eventuais equívocos da decisão combatida. No caso, as razões do recurso especial
limitaram-se à reprodução integral das teses apresentadas nas instâncias ordinárias, sem
enfrentamento direto dos fundamentos do acórdão recorrido.
5. A pretensão de reexame do conjunto fático-probatório dos autos, incluindo a valoração
de provas testemunhais e audiovisuais, é incompatível com a natureza do recurso
especial, conforme disposto na Súmula no 7, STJ.
6. A alegação de violação ao
da Constituição Federal não pode ser
art. 93, inciso IX,
examinada em sede de recurso especial, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade recursal exige a impugnação específica dos fundamentos
do acórdão recorrido, sendo insuficiente a mera reprodução das teses apresentadas nas
instâncias ordinárias.
2. A pretensão de reexame de matéria fático-probatória é vedada em recurso especial,
conforme disposto na Súmula 7/STJ.
3. A alegação de violação ao
IX, da Constituição Federal não pode ser examinada
art. 93,
em recurso especial, por ser matéria de competência do Supremo Tribunal Federal.
Dispositivos relevantes citados:
IX; CPP,
§ 2o, III, IV e VI.
CF/1988, art. 93,
art. 315,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos
AREsp 2.899.507/AL,
Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 12.08.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por L. DA S. F. em face de decisão
proferida, às fls. 549-551, que não conheceu do recurso especial.
Nas razões do agravo, às fls. 556-574, a parte recorrente argumenta, em
síntese, que (i) inaplicabilidade das Súmulas no 283 e 284, STF, alegando que as razões
especiais impugnaram especificamente os fundamentos do acórdão recorrido; (ii)
inexistência de violação ao princípio da dialeticidade; (iii) inaplicabilidade da Súmula no
Documento eletrônico VDA55393231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:30
Código de Controle do Documento: e8cae2a3-945b-4958-b13b-d86c6b4abb08

7, STJ, argumentando que se trata de questões eminentemente de direito; e (iv)
necessidade de conhecimento do recurso especial para análise das alegadas nulidades por
ausência de fundamentação.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, até porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
O princípio da dialeticidade recursal, consolidado na jurisprudência desta
Corte Superior, exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos do
acórdão recorrido, demonstrando, de forma clara e objetiva, os eventuais equívocos da
decisão combatida.
Embora o agravante sustente ter enfrentado especificamente os fundamentos
do acórdão do Tribunal de origem, a análise das razões do recurso especial (fls.
)
360/404
demonstra que houve, de fato,
presentadas nas
mera reprodução integral das teses a
instâncias ordinárias, sem a necessária adaptação e enfrentamento direto dos
fundamentos expendidos pelo TJRS.
A alegação de que as razões recursais "impugnaram pontualmente todos os
argumentos dos acórdãos" não se sustenta diante do cotejo entre as peças processuais. O
simples fato de mencionar elementos probatórios (vídeo, testemunha) não configura
impugnação específica aos fundamentos jurídicos do
.
decisum
Esta Corte tem entendimento pacificado:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
REVISÃO
CRIMINAL
FUNDADA
EM
RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. NULIDADES PROCESSUAIS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 7 E 182
DO STJ E 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que conheceu do agravo em recurso especial, mas não conheceu do
recurso especial, mantendo a decisão de inadmissão proferida pelo
Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. A controvérsia tem origem
Documento eletrônico VDA55393231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:30
Código de Controle do Documento: e8cae2a3-945b-4958-b13b-d86c6b4abb08

em revisão criminal ajuizada com base em retratação judicial da vítima,
bem como em alegadas nulidades processuais. O recurso especial foi
inadmitido com base nos óbices das Súmulas
e
7/STJ
284/STF,
ensejando o agravo regimental ora analisado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a
retratação da vítima, apresentada em justificação criminal, constitui
prova nova suficiente para desconstituir a condenação; (ii) estabelecer
se houve nulidade na oitiva da vítima por descumprimento da
e (iii) verificar se o agravo regimental impugnou
Lei no 13.431/2017;
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
[...]
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial atrai a incidência da Súmula
182 do STJ, uma vez que o agravante apenas reiterou os mesmos
argumentos do recurso anterior, sem combater os óbices impostos.
6. A falta de indicação expressa dos dispositivos legais
violados quanto à tese de ofensa ao contraditório e à ampla defesa
configura
deficiência
de
fundamentação,
nos
termos
da
Súmula 284/STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não conhecido.
Teses de julgamento: (i) a retratação da vítima em ação de
justificação criminal não implica, por si só, a absolvição quando
dissociada das demais provas constantes nos autos. Os limites
cognitivos do recurso especial impedem o reexame das provas para
concluir pela insuficiência das provas indicadas para fundamentar a
condenação; (ii) a nulidade do depoimento especial da vítima somente
pode ser reconhecida mediante demonstração de prejuízo concreto à
defesa; (iii) o agravo regimental que não impugna especificamente os
fundamentos da decisão agravada não pode ser conhecido, conforme a
Súmula 182 do STJ; (iv) a ausência de indicação dos dispositivos legais
violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF, impedindo o
conhecimento do recurso especial.
(AgRg no
relator Ministro Carlos
AREsp n. 2.899.507/AL,
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
20/8/2025.
De outro lado, as teses apresentadas pelo recorrente - nulidade por ausência de
fundamentação baseada na não valoração de prova testemunhal e audiovisual,
insuficiência probatória e atipicidade da conduta - demandam, inequivocamente, o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
A pretensão de que esta Corte Superior reavalie a credibilidade do depoimento
da vítima, a valoração das provas produzidas (incluindo gravação em vídeo) e o
depoimento de testemunha mostra-se incompatível com a natureza do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55393231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:30
Código de Controle do Documento: e8cae2a3-945b-4958-b13b-d86c6b4abb08

O argumento defensivo de que não se trataria de "simples reexame de prova",
mas de "análise probatória vinculada a manifesta negativa de vigência a artigo de lei
federal", não prospera. A alegada violação aos arts. 315, § 2o, incisos III, IV e VI, do
CPP está intrinsecamente ligada à revaloração do acervo probatório, o que é vedado pela
Súmula no 7, STJ.
Por derradeiro, registre-se que a alegada violação ao
da
art. 93, inciso IX,
Constituição Federal não pode ser examinada em sede de recurso especial, sob pena de
usurpação da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, conforme
pacífica jurisprudência desta Corte.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Destarte, mantenho a decisão agravada nos seus exatos termos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55393231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:30
Código de Controle do Documento: e8cae2a3-945b-4958-b13b-d86c6b4abb08

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.169.621 / RS
Número Registro: 2024/0343558-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50078630320218210073
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : L DA S F
ADVOGADOS
: FELIPE HILGERT MALLMANN - RS080422
CÁSSIO CHECHI DE ASSIS - RS084477
PAULO AGNE FAYET DE SOUZA - RS055413
PAULO AGNE FAYET DE SOUZA - SP411776
ENRICO HOFMEISTER SALENGUE - RS123598
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL - AMEAÇA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : L DA S F
ADVOGADOS : FELIPE HILGERT MALLMANN - RS080422
CÁSSIO CHECHI DE ASSIS - RS084477
PAULO AGNE FAYET DE SOUZA - RS055413
PAULO AGNE FAYET DE SOUZA - SP411776
Documento eletrônico VDA55914873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:47:46
Código de Controle do Documento: 61e9ca43-8e52-4571-b544-97e53ed4a2b1

ENRICO HOFMEISTER SALENGUE - RS123598
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). ENRICO HOFMEISTER SALENGUE, pelas partes: AGRAVANTE: L DA S F
e .: LEONARDO DA SILVEIRA FERNANDES.
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:47:46
Código de Controle do Documento: 61e9ca43-8e52-4571-b544-97e53ed4a2b1